Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.1989.8.11.0032
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-69.1989.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (AGRAVANTE), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), ADYR SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 115.245.379-34 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), OLAVO JOSE DE SILVA - CPF: 027.378.411-00 (AGRAVADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), PEDRO VICENTE LEON - CPF: 637.795.368-20 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DE SILVA (AGRAVADO), IRIA REGINA MARCHIORI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLINDO JOSÉ DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), DARCI DETUMIM BUENO - CPF: 488.783.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLAVO JOSÉ DE SILVA (AGRAVANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), ADYR SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 115.245.379-34 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (AGRAVADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO PELO APELADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não está demonstrada a presença do perigo da demora, já que a sentença confirmou a decisão liminar proferida em 2009, também não é possível constatar, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

2- A análise do pedido de antecipação da tutela é proferida em juízo de cognição sumária e não exauriente, fundada, tão somente, na presença dos elementos que autorizam a concessão da medida, sem análise aprofundada dos fatos e provas constantes dos autos, o que deve ser realizado por ocasião do julgamento da Apelação e apreciação das teses de defesa expostas nas Contrarrazões. No caso, o processo tramita há mais de 30 (trinta) anos, há meandros que devem ser analisados com acuidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0000009-69.1989.8.11.0032

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Manoel dos Santos
em virtude da decisão de Id. 106086481, em que indeferi o pedido liminar de reintegração de posse formulado nas razões do Recurso de Apelação por ele interposto.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão comporta reforma porque a análise da verossimilhança do direito alegado não pode se limitar ao simples fato de serem pessoas alheias à lide, haja vista que, ainda que Darci Detumin Bueno e o Agravante não façam parte do litígio, foram incluídos no momento em que adquiriram o imóvel, ato que, segundo alega, foi reconhecido pela Julgadora
a quo
.

Aduz que há equívoco no entendimento de que não há urgência ou perigo de lesão grave ou de difícil reparação, diante da invasão do imóvel e da perda de sua posse.

Nas palavras do Recorrente,
“o imóvel se encontra na posse de uma quadrilha de criminosos”
desde 12/10/2021, de modo que a situação definida pela sentença não subsiste.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão para que seja reintegrado na posse do imóvel rural,
“retornando de fato os efeitos da sentença proferida”
pelo Juiz singular.

Contrarrrazões no Id. 111162464, em que o Espólio Agravado, pede o desprovimento do Recurso, bem como que seja determinada a imediata exclusão do Agravante da lide, impedindo-o de se manifestar nos autos, por ser estranho à relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o Recorrente alega que a decisão agravada comporta reforma porque a análise da verossimilhança do direito alegado não pode se limitar ao simples fato de serem pessoas alheias à lide, haja vista que, ainda que Darci Detumin Bueno e o Agravante não façam parte do litígio, foram incluídos no momento em que adquiriram o imóvel, ato, que segundo alega, foi reconhecido pela Julgadora
a quo
.

Aduz que há equivoco no entendimento de que não há urgência ou perigo de lesão grave ou de difícil reparação, diante da invasão do imóvel e da perda de sua posse.

Nas palavras do Recorrente,
“o imóvel se encontra na posse de uma quadrilha de criminosos”
desde 12/10/2021, de modo que a situação definida pela sentença não subsiste.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão para que seja reintegrado na posse do imóvel rural,
“retornando de fato os efeitos da sentença proferida”
pelo Juiz singular.

Pois bem. Desde logo, importa registrar que, na sentença, consta de forma expressa que tanto o Espólio de Fredevindo Marchiori como o Agravante Manoel dos Santos afirmam que a área remanescente do imóvel foi invadida não pelo falecido Requerido ou seus prepostos, mas por novos invasores estranhos à lide, de modo que os efeitos da decisão judicial proferida nestes autos deve se circunscrever às partes que integram a lide respectiva.

Por fim, a Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Espólio de Fredevindo Marchiori em desfavor do Espólio de Olavo José da Silva e confirmou a liminar deferida em julho de 2009, que reintegrou o Autor, representado pelo adquirente Darci Detumin Bueno, na área de 2.249,25 hectares da Fazenda Lages.

O Espólio de Fredevindo Marchiori interpôs Recurso de Apelação e, ao final, requereu:

(a) que se respeite a coisa julgada formal, que gerou preclusão pro iudicato, para manter-se o objeto da reintegração, sobre a área de 4.986.7000,78 ha., conforme consta expressamente na decisão liminar transitada em julgado;

(b) que, seja o espolio definitivamente reintegrado na posse do imóvel na totalidade dos 4.986.7000,78 ha por si próprio ou por quem este expressamente indicar, e não por meio de Darci Detumim Bueno, como fez equivocamente constar a sentença recorrida, porque este não é representante do espólio e não mais tem qualquer relação com o espólio há mais de uma década, nem mesmo é parte no processo, sequer nele se integrou ou requereu, por qualquer forma processual;

(c) que seja determinada a imediata exclusão do processo de Manoel dos Santos, vedandose-lhe qualquer fala nos autos, por ser também totalmente estranho à relação processual, não devendo receber nenhuma regalia ou vantagem típica de quem é parte, a não ser a determinação de instalação de peças por tentativa de pratica de estelionato nos autos, a ser apurada pelo DD Representante do Ministério Público, conforme já foi requerido;

(d) que não se atribua a Manoel a posse de qualquer fração do imóvel Fazenda Lajes;

(e) que se determine de uma vez por todas que a relação processual se desenvolva exclusivamente entre os Espólios de Fredevindo e Olavo, em face da ilegitimidade de Darci Detumim Bueno e Manoel dos Santos em relação ao objeto da demanda (Fazenda Lages).

Manoel dos Santos, ora Agravante, apresentou Contrarrazões (Pág. 276/283, Id. 103134960), em que pugnou pelo desprovimento do Recurso, além da condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da intimação da OAB/PR para que seja instaurada investigação criminal para apurar possível fraude processual perpetrada por Iria Regina Marchiori.

Na sequência, o Agravante protocolizou pedido de Reconsideração direcionado à Julgadora
a quo
em que requereu que: 1) passasse a atuar como parte interessada no processo; 2) fosse determinado ao Cartório que promovesse a mudança da propriedade do imóvel em discussão, para que ele (Agravante) passasse a constar como legítimo e único proprietário do bem; 3) expedido novo mandado liminar de Reintegração de Posse, para retomada de 3.905,06348 hectares ocupados irregularmente por posseiros invasores;
ou
4) a reintegração do restante da área até chegar em 2.249,25 hectares, porque está na posse da extensão total de 1.200,0000 hectares.

O Espólio Apelante pediu a remessa do processo para este Tribunal de Justiça e, com a petição, juntou documentos novos.

Após a remessa e distribuição do Recurso, aportou aos autos petição do Apelado/Agravante em que requereu, dentre outros pedidos, que seja determinada a expedição de novo mandado liminar de reintegração de posse para retomada de 3.905,06348 hectares ocupados irregularmente por posseiros invasores.

Em 19/10/2021, indeferi o pedido formulado pelo Apelado/Agravante e a decisão agravada está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de pedido liminar formulado por
Manoel dos Santos
nos autos da Ação de Reintegração de Posse em que litigam o
Espólio de Fredevindo Marchiori
e o
Espólio de Olavo José da Silva
.

O Requerente almeja a imediata reintegração no imóvel objeto da lide para retomada de 3.905,06348 hectares, bem como que a Inventariante do Espólio de Fredevindo Marchiori seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da intimação da OAB/PR, para que seja instaurada investigação criminal para apurar possível fraude processual.

Pois bem. Considerando o que estabelece o artigo 299, parágrafo único do CPC, aliado à redação do artigo 932, inciso II, da Lei de Ritos, segundo o qual incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado nos recursos, o pleito do Requerente comporta análise unipessoal.

No que tange ao deferimento do pedido, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de
dois
requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

Na hipótese,
não
verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Requerente,
não constato
, pelo menos por ora, a verossimilhança do direito alegado, pois o Requerente alega que, em 2018, adquiriu o imóvel objeto da controvérsia que perdura
desde 1989
, e de pessoa que não integra a relação processual originária.

Ademais, também não constato a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a imediata reintegração na área do imóvel, pois a sentença confirmou a decisão liminar que foi cumprida em
08/07/2009. Ou seja, desde aquela época o Espólio foi reintegrado na posse do imóvel, conforme se observa da pág. 33, do Id. 103134957.

Assim, em que pesem todos os argumentos expostos pelo Requerente,
a prudência recomenda a manutenção da situação atual, até o julgamento do mérito do Apelo.

Com essas considerações,
indefiro pedido liminar

de reintegração de posse.

[...]

Pois bem. De início, importa registrar que o acolhimento do pedido de antecipação de tutela é exceção e, para o seu deferimento, é imprescindível que se verifiquem, relativamente à tutela de urgência, elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para ilustrar:

[...]. De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência. [...].
(STJ, AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

No que tange ao perigo da demora, exige-se a demonstração de dano atual, presente e concreto, que não se pode fundamentar em meras alegações de risco presumido.

Aliás, a jurisprudência do STJ
“é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos”.
(STJ, AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)

Neste caso, conforme exposto na decisão recorrida, não está demonstrada a presença do perigo da demora, já que a sentença confirmou a decisão liminar proferida em 2009.

Ademais, também não é possível constatar, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Este processo tramita há mais de 30 (trinta) anos, há meandros que devem ser analisados com acuidade e, conforme é cediço, a análise do pedido de antecipação da tutela é proferida em juízo de cognição sumária e não exauriente, ou seja, é fundada, tão somente, na presença dos elementos que autorizam a concessão da medida, sem análise aprofundada dos fatos e provas constantes dos autos, o que será realizado por ocasião do julgamento da Apelação e apreciação das teses de defesa expostas nas Contrarrazões.

Por esses motivos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo Agravante.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022